Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. ASTREINTES. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DE MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PENHORA DE FATURAMENTO. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo penhora eletrônica de valores oriundos de multa cominatória (astreintes) e acrescendo multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC. A agravante alegou bis in idem, impenhorabilidade e prejuízo à atividade empresarial.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias envolvem: (i) a validade da penhora via SISBAJUD sobre valores em conta corrente de empresa; (ii) a possibilidade de incidência de multa e honorários sobre astreintes; (iii) a admissibilidade de juros moratórios sobre multa coercitiva; e (iv) a existência de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A penhora sobre ativos financeiros é regida pelos arts. 835, I, e 854 do CPC, não se confundindo com a penhora de faturamento (art. 866), cujos requisitos não foram observados.
4. Não restou comprovado que a constrição compromete a atividade da empresa, tampouco houve demonstração de impenhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC.
5. As astreintes possuem natureza coercitiva e não integram título executivo líquido, razão pela qual não se sujeitam à incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
6. A aplicação de juros de mora sobre astreintes caracteriza bis in idem, por constituírem ambas penalidades pelo mesmo descumprimento.
7. A insurgência recursal não ultrapassou os limites do exercício regular do direito de defesa, inexistindo conduta dolosa ou temerária apta a ensejar a configuração de má-fé.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.